Tribunal: TJSP
Processo: 0009559-94.2011.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fundação de Direito Privado
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÕES – Sentença única que julgou extintos, sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC/1973), ações "de resolução contratual e seus efeitos", "medida cautelar inominada c.c. pedido liminar" e "ação declaratória e anulatória de ato jurídico" – Apelações das partes em cada um dos três processos, com as mesmas razões – Julgamento também único, nesta Instância.

CERCEAMENTO DE DEFESA –

Ementa:
APELAÇÕES – Sentença única que julgou extintos, sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC/1973), ações "de resolução contratual e seus efeitos", "medida cautelar inominada c.c. pedido liminar" e "ação declaratória e anulatória de ato jurídico" – Apelações das partes em cada um dos três processos, com as mesmas razões – Julgamento também único, nesta Instância.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configuração, posto não suprimida a produção de provas que fossem necessárias à resolução da lide, ou impedida a prática de ato relevante pela parte – Preliminar afastada.

ERRO DE FATO – Alegam os apelantes sua ocorrência porque a sentença que julgou procedente ação civil pública, utilizada pelo Juízo como fundamento para a extinção do feito, não transitou em julgado, não fazendo coisa julgada material, sendo passível de modificação – Inocorrência do erro fato, posto demonstrado e incontroverso o fato da existência dessa ação, cujo resultado é impeditivo da pretensão manifestada nas ações em pauta – Não haver trânsito em julgado dessa sentença por ocasião do julgamento destas causas, não configura erro de fato – De qualquer forma, julgamento da apelação e trânsito em julgado da sentença prolatada na ação civil pública, de sorte a tornar induvidoso o fundamento adotado no julgamento destas causas – Preliminar afastada.

FUNDAÇÃO – Alienação – Nulidade do contrato – Incontrovérsia a respeito, visto assim nulidade do contrato de alienação da Fundação, não há como se proceder à rescisão por inadimplemento – E eventual rescisão restituiria as partes ao status quo, com restituição do numerário e a direção da Fundação retomada pelos autores – Porém, não demonstrado o pagamento ajustado – Quanto à direção da Fundação, como admitido na contestação, foi ela repassada pelos adquirentes a terceiros que não integram a lide, não se podendo impor aos réus a obrigação de retomarem a direção para ser devolvida aos autores – Ademais, após os problemas relatados nos autos, no curso desta demanda, o Ministério Público, na qualidade de curador das fundações, propôs ação civil pública, na qual concedida liminar que destituiu a direção existente, nomeou administrador provisório e determinou nova assembleia para aprovação de novo estatuto e formação de nova diretoria, atos que foram realizados – Superveniência de situação jurídica que impossibilita aos réus procederem à devolução da direção da Fundação – Carência superveniente das ações cautelar e principal propostas por Luciane, pois tratam da disputa pela diretoria, superada ou prejudicada com a intervenção judicial mencionada – Relativamente à questão da transferência das demais pessoas jurídicas do mesmo grupo familiar aos adquirentes da fundação, a petição inicial deixa entrever que ela não se operou, sendo que a pretensão de rescisão teria por escopo apenas obstar eventual pretensão veiculada pelos adquirentes – Sentença mantida.

Apelações não providas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000776996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0009559-
94.2011.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes RAFAEL
SASDELLI SOARES DE OLIVEIRA (E OUTROS(AS)), MILENA SASDELLI
SOARES DE OLIVEIRA e MILTON DINIZ SOARES DE OLIVEIRA, são apelados
MARCO ANTONIO MORERA LAGOS (E OUTROS(AS)), CAMILA LIMA
ALMADO e LUCIANE ALVES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009559-94.2011.8.26.0066 mfl-jcs
APELAÇÃO CÍVEL no 0009559-94.2011.8.26.0066
COMARCA BARRETOS
2a Vara Cível.
APELANTES -
RAFAEL SASDELLI SOARES DE OLIVEIRA e OUTROS.
APELADOS -
MARCO ANTONIO MOREIRA LAGOS e OUTROS
V O T O no 31.204
APELAÇÕES
Sentença única que julgou extintos, sem
resolução de mérito (art. 267, VI, CPC/1973), ações “de
resolução contratual e seus efeitos”, “medida cautelar
inominada c.c. pedido liminar” e “ação declaratória e
anulatória de ato jurídico” Apelações das partes em cada um
dos três processos, com as mesmas razões
Julgamento
também único, nesta Instância.
CERCEAMENTO DE DEFESA Não configuração, posto não
suprimida a produção de provas que fossem necessárias à
resolução da lide, ou impedida a prática de ato relevante pela
parte Preliminar afastada.
ERRO DE FATO Alegam os apelantes sua ocorrência porque
a sentença que julgou procedente ação civil pública, utilizada
pelo Juízo como fundamento para a extinção do feito, não
transitou em julgado, não fazendo coisa julgada material,
sendo passível de modificação Inocorrência do erro fato,
posto demonstrado e incontroverso o fato da existência dessa
ação, cujo resultado é impeditivo da pretensão manifestada
nas ações em pauta Não haver trânsito em julgado dessa
sentença por ocasião do julgamento destas causas, não
configura erro de fato De qualquer forma, julgamento da
apelação e trânsito em julgado da sentença prolatada na ação
civil pública, de sorte a tornar induvidoso o fundamento
adotado no julgamento destas causas Preliminar afastada.
FUNDAÇÃO
Alienação
Nulidade do contrato

Incontrovérsia a respeito, visto assim nulidade do contrato de
alienação da Fundação, não há como se proceder à rescisão
por inadimplemento E eventual rescisão restituiria as partes
ao status quo, com restituição do numerário e a direção da
Fundação retomada pelos autores Porém, não demonstrado
o pagamento ajustado Quanto à direção da Fundação, como
admitido na contestação, foi ela repassada pelos adquirentes a
terceiros que não integram a lide, não se podendo impor aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009559-94.2011.8.26.0066 mfl-jcs
réus a obrigação de retomarem a direção para ser devolvida
aos autores Ademais, após os problemas relatados nos autos,
no curso desta demanda, o Ministério Público, na qualidade de
curador das fundações, propôs ação civil pública, na qual
concedida liminar que destituiu a direção existente, nomeou
administrador provisório e determinou nova assembleia para
aprovação de novo estatuto e formação de nova diretoria, atos
que foram realizados Superveniência de situação jurídica
que impossibilita aos réus procederem à devolução da direção
da Fundação Carência superveniente das ações cautelar e
principal propostas por Luciane, pois tratam da disputa pela
diretoria, superada ou prejudicada com a intervenção judicial
mencionada Relativamente à questão da transferência das
demais pessoas jurídicas do mesmo grupo familiar aos
adquirentes da fundação, a petição inicial deixa entrever que
ela não se operou, sendo que a pretensão de rescisão teria por
escopo apenas obstar eventual pretensão veiculada pelos
adquirentes Sentença mantida.
Apelações não providas.
Em sentença única foram julgados extintos sem resolução do mérito os
processos das ações “de resolução contratual e seus efeitos”, de “medida cautelar
inominada c.c. pedido liminar” e “declaratória e anulatória de ato jurídico”, todos com
fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 454/460).
Foram rejeitados embargos de declaração (fls. 502).
Apelaram RAFAEL SASDELLI SOARES DE OLIVEIRA e outros
(Proc. 009559-94.2011.8.26.0066; fls. 505/516), MILENA SASDELLI SOARES DE
OLIVEIRA e outros (Proc. 0004987-95.2011.8.26.0066; fls. 522/533) e MILENA
SASDELLI SOARES DE OLIVEIRA e outros (Proc. 0006826-58.2011.8.26.0066); fls.
536/547), relativamente a cada um dos três processos, repetindo as razões em cada qual.
Narram os apelantes: a) na ação de resolução contratual e seus efeitos,
visavam a rescisão do contrato entabulado com os réus, já que estes não pagaram o
valor avençado; b) as partes firmaram contrato envolvendo a cessão da Fundação (TV
Barretos) de transferência do comando e por consequência do canal de TV de Barretos
aos cessionários, mediante paga de R$ 5.000.000,00 e outras avenças; c) como
comprovado e reconhecido pelo juízo, nenhum centavo fora pago; d) na cautelar
inominada movida por Luciana, pretendida a anulação da AGE da Fundação de
29.04.2011, na qual os apelantes retomariam a direção; e) fora aprovada pelo Ministério
Público a ata que trazia os apelantes de volta ao comando à fundação, sob o fundamento
de que a autora e outros não haviam sido formalmente convocados para a Assembleia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009559-94.2011.8.26.0066 mfl-jcs
de 29.04.2011; f) ato contínuo, Luciane ajuizou ação declaratória e anulatória de ato
jurídico reprisando as alegações da cautelar, pleiteando a abstenção de efetivar o
registro da ata de assembleia de 29.04.2011 e fosse liminarmente confirmada a ata e o
estatuto legalmente elaborado em 29.12.2010; a liminar foi deferida; g) apresentada
contestação, ficou comprovado por documentos e confessado por Eduardo Tamashiro,
conforme B.O. feito por ele, que todos foram convocados, inclusive juntando declaração
pública que fez o B.O. por imposição dos “atuais” diretores da Fundação à época, para
que estes não fosse substituídos, pois já arquitetavam o golpe em face dos apelantes.
Alegam: h) a sentença deve ser reformada, pois proferida com erro de
fato; i) houve cerceamento de defesa; j) a fundamentação da sentença baseia-se em ato
jurídico que não transitou em julgado “e que sequer os ora apelantes foram partes do
polo passivo da mencionada ação por terem sido impedidos de estarem na direção da
TV Barretos, pela liminar deferida na medida cautelar que contraditoriamente o juiz de
primeira instância a julga sem resolução de mérito, criando literalmente atos jurídicos
dignos de correição parcial, tumultuando o processo e ferindo a dignidade da justiça,
sem falar nos prejuízos imensuráveis que mencionado magistrado causou aos ora
apelantes antecipando através de liminar efeitos jurídicos desprovidos de
fundamentação”; k) a antiga direção da Fundação foi destituída em razão de decisão
liminar do Juízo da 3a Vara Cível de Barretos, nos autos da ação civil pública
0014130-11.2011.8.26.0066, sendo nomeado administrador provisório e formada nova
diretoria; l) os apelantes nunca fizeram parte do processo movido pelo Ministério
Público em face dos dirigentes da Fundação E Educação TV Barretos; m) baseado na
ação civil pública, o Juízo fundamentou a sentença extinguindo o feito sem julgamento
do mérito, entendendo a perda superveniente do objeto da lide, visto que a Fundação
está sendo dirigida por administradores provisórios determinados na ação civil pública;
n) incontroverso que a atual direção da TV Barretos foi constituída por decisão liminar
na ação civil pública, sendo a atual diretoria provisória; o) evidente que a sentença
contém manifesto erro de fato, visto que a ação civil pública, utilizada como
fundamento para extinção do feito, não transitou em julgado, não fazendo coisa julgada
material, sendo passível de modificação; p) assim, deve ser declarada “a validade do
ato jurídico trazendo a efeito a ata lavrada em assembleia datada em 29/04/2011
expedindo contra ordem ao cartório de registro nos termos do artigo 269, I do CPC”;
q) na ação declaratória e anulatória de ato jurídico movida por Luciane se busca a
anulação da ata proveniente da AGE de 29.04.2011, na qual os apelantes retomariam a
direção da fundação; r) a sentença é antijurídica e confusa e fundamenta a justificativa
da extinção do feito por haver uma ação civil pública que nomeou administrador
provisório e determinou a realização de nova assembleia; fundamentação essa que fere
de morte o objeto do processo devendo ser reformada, visto que a ata lavrada na AGE
da Fundação de 29.04.2011, aprovada pelo MP, integram os apelantes na direção da
fundação; s) devido à liminar na cautelar inominada, impediram o registro da ata da
AGE da Fundação, na qual os apelantes retomariam a direção da fundação; t) “neste
ponto, ao olharmos o aspecto jurídico dos efeitos da sentença ora recorrida,
extinguindo sem resolução de mérito os processos ... mencionada ata lavrada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009559-94.2011.8.26.0066 mfl-jcs
assembleia datada de 29/04/2011, tem seu conteúdo pleno e válido, o que por si só
mudaria completamente o teor da ação civil pública obrigando a citação dos apelantes
para defender dos erros e fatos dos quais perderam a direção sem terem direito a
defesa, ficando evidente se não for modificada a r. decisão julgando referido processo
na forma requerida causar-se-ia cerceamento de defesa dos apelantes”; u) os efeitos da
sentença “dada em caráter preventivo através de liminar, impediu o registro da ata
lavrada na referida assembleia, onde os ora apelantes deixaram de ser os dirigentes da
Fundação (TV Barretos) desde a data da R. Sentença até os dias atuais e por
consequêguinte (sic) os mesmos não foram partes da ação civil pública, ... a qual o
juízo de primeira instância fundamenta a decisão atacada”; v) “com a declaração da
eficácia e registro da ata de 29/04/2011, a ação civil pública corre contra terceiros
ilegítimos para tal demanda, sendo aquela também nula para fazer coisa julgada
contra os ora apelantes”; sendo assim, poderiam registrar aquela ata (29.04.2011),
aprovada pelo MP, integrando os apelantes na direção da fundação (TV Barretos), visto
que o único empecilho para que isto não acontecesse era a liminar deferida nos autos da
ação 0004987-95.2011.8.26.0066, extinta sem julgamento de mérito; x) a sentença
contém contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois, afirmando que o
contrato é nulo, conforme fundamentação, deveria ter declarado a nulidade do contrato e
não extinto o processo sem julgamento de mérito.
Requerem seja provido o recurso “para declarar a validade do ato
jurídico trazendo a efeito a ata lavrada em assembleia datada em 29/04/2011
expedindo contra ordem ao cartório de registro nos termos do artigo 269, I do CPC”,
bem como seja declarada a “nulidade do referido contrato, voltando ao 'status quo
ante'”.
O Espólio de Marco Antonio Moreira Lagos e Camila Lima Almado
responderam (fls. 551/556).
O Juízo deixou de “receber as apelações reapresentadas de fls. 522/549,
por já haver interpostas pelos autores às fls. 505/519”, e determinou a subida dos autos
do recurso (fls. 657).
Os apelantes informaram que as apelações de fls. 522/533 e 536/549,
apresentadas tempestivamente, foram juntadas equivocadamente a este processo, visto
que referidas apelações levam números distintos a este, conforme fls. 522 e 536. Assim,
requereram o desentranhamento e sua juntada nos seus respectivos processos, para
serem recebidas e processadas (fls. 560/561).
O Juízo indeferiu o desentranhamento, porque “as ações foram julgadas
conjuntamente (fls. 454/460), daí as apelações têm de acompanhar o corpo da
sentença”, reconsiderou o primeiro parágrafo da decisão de fls. 557 e recebeu as
apelações de fls. 522/535 e 536/549 em seus efeitos devolutivo e suspensivo,
determinando manifestação da parte contrária em contrarrazões (fls. 562).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009559-94.2011.8.26.0066 mfl-jcs
Não houve resposta (certidão de fls. 565).
É o relatório.
1. Como já anotado no relatório, em sentença única foram julgados
extintos sem resolução do mérito os processos das ações “de resolução contratual e
seus efeitos” (Proc. 009559-94.2011.8.26.0066; fls. 505/516), de “medida cautelar
inominada c.c. pedido liminar” (Proc. 0004987-95.2011.8.26.0066; fls. 522/533) e
“declaratória e anulatória de ato jurídico” (Proc. 0006826-58.2011.8.26.0066), todos
com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 454/460).
Interpuseram os postulantes as apelações relatadas.
2. Improcede a alegação de cerceamento de defesa.
Os apelantes alegam, mas não explicam, em que teria consistido o
cerceamento de defesa.
Na parte referente ao que chamam “da fundamentação em relação a
terceiros” (fls. 513/515, 530/532 e 544/546), mencionam:
“Neste ponto, ao olharmos o aspecto jurídico dos efeitos da
sentença ora recorrida, extinguindo sem resolução de mérito os processos
0004987-95.2011.8.26.0066 (Medida Cautelar Inominada c.c. Pedido Liminar)
tendo como parte autora Luciane Alves de Almeida x Milena Sasdelli Soares
de Oliveira e outros e no processo principal no 0006826-58.2011.8.26.0066
(Ação Anulatória e declaratória e ato jurídico) mencionada ata lavrada em
assembleia datada de 29/04/2011, tem seu conteúdo pleno e válido, o que por
si só mudaria completamente o teor da ação civil pública obrigando a citação
dos apelantes para defender dos erros e fatos dos quais perderam a direção sem
terem direito a defesa, ficando evidente se não for modificada a r. decisão
julgando referido processo na forma requerida causar-se-ia cerceamento de
defesa dos apelantes”.
Do que se pode entender dessa alegação, os apelantes reclamam do
cerceamento de defesa por não terem sido citados “para defender dos erros e fatos dos
quais perderam a direção sem terem direito a defesa”. Porém, se eventual cerceamento
de defesa ocorreu nos autos da ação civil pública é questão que não pode ser discutida
nestes processos, muito menos aqui resolvida.
De outra parte, os apelantes usam o argumento do cerceamento de defesa
por entenderem que a sentença se deu com erro de fato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009559-94.2011.8.26.0066 mfl-jcs
Cerceamento de defesa e erro de fato não se confundem.
O primeiro consiste em não permitir o Juiz a produção de prova de
interesse da parte e necessária ao esclarecimento dos fatos da demanda, ou no
impedimento da prática de ato processual a dano da defesa do interessado, ou ainda, na
falta de exame de alegação pertinente ou de fundamento relevante que, fosse enfrentado
e respondido pelo órgão julgador, pode (ao menos sob o ponto de vista da parte) levar a
que outro seja o resultado da demanda.
Já o erro de fato é coisa diversa. Reporto-me à noção que, a respeito, traz
o Código de Processo Civil (art. 966, inciso VIII, § 1o).
Segundo o disposto no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo
Civil, a sentença pode ser rescindida se fundada em erro de fato, resultante de atos ou de
documentos da causa.
Há erro de fato, estatui o § 1o do mesmo dispositivo,
“quando a sentença admitir fato inexistente, ou quando
considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido”, sendo, outrossim,
“indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia, nem
pronunciamento judicial sobre o fato” (§ 1o).
Segundo a doutrina de J. C. BARBOSA MOREIRA (Comentários,
Forense, pág. 131), o reconhecimento desse motivo de rescisão da sentença exige
“a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a
conclusão do juiz houvesse de ser diferente;
“b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos
documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na
rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que
não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado
inexistente;
“que “não tenha havido controvérsia” sobre o fato (§ 2o);
“que sobre ele tampouco tenha havido “pronunciamento
judicial” (§ 2o)”.
Consoante a doutrina e a jurisprudência tranquilas a respeito, “é preciso
que o erro de fato tenha sido “capaz, por si só, de (...) assegurar pronunciamento
favorável” à parte contrária (v. inciso VII; neste sentido: STJ-RT 681/199), de sorte a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009559-94.2011.8.26.0066 mfl-jcs
ser “razoável presumir que o juiz não teria julgado como o fez se tivesse atentado para a
prova” (STF-Pleno, AR 991-6-PB, j. 5.9.79, julgaram improcedente, v.u., DJU 21.3.80,
p. 1.550). No mesmo sentido: STJ-RT 681/199, RTJ 128/1.028, RT 654/137 (julgando
procedente a rescisória), Bol. AASP 1.468/27)” (cf. anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Saraiva, 43a ed./2009, nota 43 ao art. 485).
Como leciona ARRUDA ALVIM (Manual de Direito Processual Civil,
rev. Thereza Alvim, Revista dos Tribunais, 18a Ed. São Paulo, 2019, pp. 1157 e 1162),
(...) há erro de fato, nos termos do art. 966, §1o, do CPC/2015,
quando o juiz tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, ou
quando tenha admitido fato que não existiu. É essencial, porém, para
possibilitar a rescisão da sentença, que tal circunstância seja verificável a partir
dos elementos já constantes dos autos, sendo vedada a produção de novas
provas. É indispensável, ainda, que não se trate de fato sobre o qual o juiz se
deveria ter pronunciado ao resolver a controvérsia surgida entres as partes”.
3. A r. sentença assim dirimiu a controvérsia, no que interessa a este
julgamento:
“No tocante à alienação da Fundação, a nulidade do contrato é
fato incontroverso nos autos, tanto que reconhecida em inicial e réplica dos
autos do Processo no 9554-94 (ordem no 1970/11). Sendo nulo, não é caso de
se proceder à sua rescisão por inadimplemento, o que somente seria possível
em caso de contrato hígido. Ademais, pretender a parte que deu causa à
nulidade, no caso, os autores, extraírem consequências jurídicas (rescisão,
perdas e danos, etc) da nulidade seria o mesmo que admitir que pudessem
validamente alegar a própria torpeza em juízo.
“De qualquer forma, a rescisão pleiteada implicaria em
restituir as partes ao status quo ante, de modo que o numerário a ser pago
teria de ser restituído e a direção da Fundação retomada pelos autores.
“Não restou demonstrado nos autos que o pagamento ajustado
tenha sido efetuado- embora tal não possa ser completamente descartado, em
face do homicídio perpetrado contra um dos adquirentes. Não havendo prova
do pagamento, nestes autos, e em caráter incidental, nada há a ser devolvido
aos autores.
“Pelos réus, por outro turno, caberia a devolução da direção
da Fundação de Educação e Telecomunicação de Barretos. Ocorre que, como
admitido na contestação, a direção em questão foi repassada pelos
adquirentes a tercerios, que não integram a presente lide e, portanto, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009559-94.2011.8.26.0066 mfl-jcs
poderiam ser atingidos pelos efeitos decorrentes de qualquer sentença
proferida nesses autos. E, por depender de ato volitivo de terceiros, não
haveria como se impor aos requeridos a obrigação de retomarem a direção da
Fundação para ser devolvida aos autores, eis que tal se situa além de seu
respectivo âmbito de atuação pessoal.
“Não bastasse isso e esse é o fundamento que justifica a
extinção do feito no tocante à Fundação
após os imbróglios retro
declinados, no curso da presente demanda, houve por bem o Ministério
Público, na qualidade de curador das fundações, propor ação civil pública
(fls. 177/185), distribuída à E. 3a Vara Cível local, a qual culminou com
decisão liminar que destituiu a direção então existente, nomeou administrador
provisório e determinou a realização de nova assembleia, para aprovação de
novo estatuto e formação de nova diretoria, as quais foram realizadas.
“Houve, por conseguinte, superveniência de situação jurídica
que impossibilita aos réus procederem à devolução da direção da Fundação,
eis que a mesma foi reorganizada e reestruturada por determinação judicial,
alijando-os de qualquer ingerência administrativa.
“Pelo
mesmo
motivo,
igualmente
ocorreu
carência
superveniente no tocante às ações cautelar e principal propostas em apenso
por Luciane Alves de Almeida, eis que veiculam pretensões relativas à disputa
pela diretoria que restaram superadas com a intervenção judicial
determinada. Há, pois, carência pela ausência de utilidade do provimento
jurisdicional perseguido.
“Remanesceria, como objeto dessas lides, apenas a questão
atinente à transferência das demais pessoas jurídicas do mesmo grupo
familiar aos adquirentes da fundação.
“A inicial, embora não seja clara a esse respeito, deixa entrever
que a transferência da direção não se operou, sendo que a pretensão de
rescisão teria por escopo apenas obstar eventual pretensão veiculada pelos
adquirentes nesse sentido. Os documentos de fls. 439/444 reforçam o
entendimento de que a transferência não se operou.
“Por conseguinte, pela rescisão não haveria restituição do
comando, cuja transferência, na prática, não chegou a se operar. E, não
havendo pagamento do preço respectivo, na forma e condição ajustadas o
que pelo menos nesses autos não restou demonstrado
por óbvio que
nenhuma pretensão à direção das mesmas, pelos adquirentes, poderia ser
validamente rechaçada pelos alienantes, o que igualmente resvala em falta de
interesse de agir, desta feita na modalidade necessidade do provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009559-94.2011.8.26.0066 mfl-jcs
jurisdicional”.
4. Os apelantes alegam a ocorrência de erro de fato porque a sentença
proferida na ação civil pública, utilizada pelo Juízo como fundamento para extinção do
feito, não transitou em julgado, não fazendo coisa julgada material, sendo passível de
modificação.
O erro de fato, com as características acima apontadas, não ocorreu. A
alegação está fundada em que não havia transitado em julgado a sentença proferida na
ação civil pública, com base na qual o Juízo julgou impossível tornem os postulantes à
direção da Fundação.
Ora, o fato da existência de referida sentença foi provado e é
incontroverso. Dar o Juízo o valor que deu ao julgado, a ele atribuindo força impeditiva
do acolhimento da pretensão manifestada pelos autores, pode eventualmente consistir
erro de julgamento, não erro de fato.
A “ação civil pública de destituição de dirigentes c.c. pedido de
antecipação de tutela inaudita altera pars” foi movida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face da Fundação de Educação e Telecomunicação de Barretos,
Reginaldo Passareli, Júlio César Batista da Silva, Larissa Miranda, Merhej Najn Neto,
Ewerton de Souza, Enilson Roberto da Silva, Munir Chandine Najn e Elaine Aparecida
Mussa (3a Vara da Comarca de Barretos Proc. 0014130-11.2011.8.26.0066 número
de ordem 2699/2011).
Na ocasião da prolação da sentença nestes autos (14.04.2014 fls. 460),
a ação civil pública (no 0014130-11.2011.8.26.0066) já estava julgada em primeira
instância (ação julgada procedente em 30.09.2013), mas ainda pendente de julgamento
da respectiva apelação em segunda instância.
A apelação relativa à ação civil pública foi cadastrada em segunda
instância em 07.10.2014 (antes do julgamento do caso dos autos), distribuída à 5a
Câmara de Direito Privado, Relator o Desembargador MOREIRA VIEGAS em
15.10.2014, sendo julgada em 13.05.2015.
O fato de não haver trânsito em julgado da decisão prolatada na ação
civil pública, por ocasião do julgamento objeto desta apelação, não configura erro de
fato. Aludido julgamento não podia ser desconsiderado, pena de prolação de sentença
contrária a outra que tem maior amplitude, visto que proferida nos autos de ação civil
pública promovida em face da própria Fundação e de várias outras pessoas naturais,
resultando no comando que os apelantes conhecem, e que os impede de voltar à direção
da entidade.
Ocorre ter sobrevindo o julgamento da respectiva apelação, mantendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009559-94.2011.8.26.0066 mfl-jcs
sentença, operando-se o trânsito em julgado. Quer dizer, se ao tempo da sentença
apelada pendia de julgamento a apelação mencionada, a superveniência desse
julgamento e o respectivo e consequente trânsito em julgado configuram fundamento
seguro da manutenção da r. sentença recorrida.
5. De qualquer forma, não há qualquer razão para a reforma da sentença,
que merece ser mantida por seus fundamentos, cujas razões de decidir adoto.
Incontroversa a nulidade do contrato de alienação da Fundação, não há
como proceder à sua rescisão por inadimplemento. Eventual rescisão restituiria as partes
ao status quo ante, com restituição do numerário e a retomada da direção da Fundação
pelos autores. Porém, não ficou demonstrado o pagamento ajustado.
Quanto à direção da Fundação, como admitido na contestação, foi ela
repassada pelos adquirentes a terceiros que não integram a lide, não se podendo impor
aos réus a obrigação de retomarem a direção de que foram afastados para ser devolvida
a mesma direção aos autores.
Ademais, após os problemas relatados nos autos, no curso desta
demanda, o Ministério Público, na qualidade de curador das fundações, propôs ação
civil pública, na qual concedida liminar que destituiu a direção então em exercício,
nomeou administrador provisório e determinou nova assembleia para aprovação de
novo estatuto e formação de nova diretoria, atos que foram realizados.
Portanto, houve superveniência de situação jurídica que impossibilita aos
réus procederem à retomada da direção da Fundação.
Por outro lado, ocorreu carência superveniente das ações cautelar e
principal propostas por Luciane, pois tratam da disputa pela diretoria, ações que ficaram
superadas com a intervenção judicial mencionada.
Relativamente à questão da transferência das demais pessoas jurídicas do
mesmo grupo familiar aos adquirentes da fundação, a petição inicial deixa entrever que
não se operou, sendo que a pretensão de rescisão teria por escopo apenas obstar
eventual pretensão veiculada pelos adquirentes.
Não custa transcrever a ementa do acórdão proferido nos autos da
Apelação no 0014130-11.2011.8.26.0066, que manteve a sentença de primeiro grau que
julgara procedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo em face de Ewerton de Souza e outros:
“Ação Civil Pública Fundação Cultural Desvio de finalidade
Uso político/partidário Participação e conivência de diretores e integrantes
dos conselhos curador e fiscal Destituição dos responsáveis Prejudiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009559-94.2011.8.26.0066 mfl-jcs
afastadas Sentença mantida Recurso desprovido.
“1. Ação civil pública é via adequada para causa relativa ao
desvio de finalidade ou uso indevido do patrimônio de Fundações, estando o
Ministério Público plenamente legitimado a propô-la. 2. No sistema de
persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil (arts. 130 e 131),
não cabe, em regra, compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou
daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos,
tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise
da conveniência e necessidade da sua produção. 3. É firme o entendimento
deste Tribunal de que respeitado o contraditório e a ampla defesa em ambas as
esferas, é admitida a utilização no processo administrativo de 'prova
emprestada' devidamente autorizada na esfera criminal”.
Em consequência, não colhem os argumentos dos apelantes, de sorte que
a r. sentença é mantida por seus fundamentos, acrescidos dos acima alinhados.
6. Ante o exposto, nego provimento às apelações.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente